Tribunal: STF
Processo: RE 1320170
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à extinção do processo sem julgamento de mérito, considerada a ilegitimidade ativa. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 1º, 2º, 5º, inciso XXXV, 18, 22, inciso I, 23, cabeça e incisos III, VI e VII, 93, inciso IX, 97, 129, incisos I e III e § 1º, 225, cabeça e parágrafos 1º e 3º, da Constituição Federal. Articula com a inobservância da regra de reserva de Plenário em relação à não aplicação do artigo 2º da Lei nº 11.448/2007. Afirma nulo o julgamento alusivo aos embargos de declaração interpostos na origem por ausência de fundamentação. Assevera contrariar o princípio federativo interpretação segundo a qual as autarquias têm competência para propor ação civil pública apenas se houver expressa previsão legal, ressaltando a competência privativa da União para legislar sobre direito processual. Realça a ausência de atribuição exclusiva do Ministério Público para propor ação civil pública. Pontua a atribuição dos órgãos públicos de agir em defesa do meio ambiente. 
    2. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho: 
    Da leitura dos dispositivos legais em referência, verifica-se que, dentre as funções institucionais da referida autarquia, não se encontra arrolada a legitimidade para o ajuizamento de ação judicial, visando o resguardo do meio ambiente.
    Com efeito, em que pesem as disposições constantes do art. 5°, inciso IV, da Lei n°. 7.347/85, a Constituição Federal da República Federativa do Brasil conferiu tal incumbência ao douto Ministério Público, na determinação de que “são funções institucionais do Ministério Público: (...) promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (CF, art. 129, inciso III) – grifei.
    Vê-se, assim, que, em se tratando de proteção ambiental, como no caso, a legitimidade para a propositura da respectiva ação civil público é do douto Ministério Público, no exercício de suas funções institucionais, não sendo recepcionado, no particular, o mencionado dispositivo legal, que é anterior ao Texto Constitucional em vigor.
    Registre-se, de logo, que não se trata, de tolher o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA do exercício de suas funções institucionais. Constatando a referida autarquia, no exercício regular dessas funções, a ocorrência de eventual ameaça ou real agressão ao meio ambiente, deverá adotar as providências necessárias, junto ao Ministério Público, a quem a nossa Carta Magna confiou a sua defesa perante o Judiciário, visando a adoção das medidas judiciais cabíveis, para fins de supressão e reparação do dano ambiental.
    Há de ver-se, ainda, que, na espécie, não se aplicam as disposições dos arts. 81, I, II e III, 82, III, da Lei n°. 8.078, de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor), tendo em vista que as ações coletivas, ali referidas, destinam-se à defesa de interesses ou direitos difusos, coletivos ou de interesses ou direitos individuais homogêneos dos consumidores em geral, os quais não se confundem com a proteção do meio ambiente.
    Assim posta a questão, afigura-se manifesta, na espécia, a ilegitimidade ativa ad causam da autarquia suplicante, que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida, até mesmo de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, do que resulta a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, e respectivo § 3°, do CPC. 
    Somente com análise da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é defeso em sede extraordinária. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4.Publiquem.
Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator